Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718903-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER AGRAVADO: CYRO TORRES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ESTER MEILER e JOYCE MEILER LEVENTER contra a decisão de ID 71832611, que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 71760387), com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por inadmissibilidade à espécie. Em consulta ao rol de inscritos na OAB/SP (https://www2.oabsp.org.br/asp/consultaInscritos/consulta01.asp), constatou-se a possível suspensão de ESTER MEILER LEVENTER – OAB/SP n. 296061, procuradora atuante na presente demanda. Diante dessa informação, oficie-se a OAB/SP para que se manifeste sobre a atual situação da referida advogada. Após, voltem-me para decidir. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador